Tribunal: TJDFT
Processo: 0727170-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727170-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fábio Assis Barros Agravado: DGL – Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto Fabio Assis Barros contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0714023-71.2019.8.07.0001, assim redigida: “O autor ajuizou ação para suspender o pagamento de financiamento de imóvel até a resolução de outra ação judicial. A empresa requerida, em petição de ID 63649279, apontou a existência de locação do imóvel objeto da lide pelo requerente, razão pela qual pleiteou pela (ID 66166457): a) revogação da decisão que deferiu a tutela a fim de determinar a suspensão do pagamento das parcelas do contrato de compra e venda ou b) o depósito em juízo das parcelas de aluguel pelo atual inquilino. O requerente, em petição de ID 64187923, confirma a existência de locação e apresenta os termos do contrato (ID 67910769). Dessa forma, tendo em vista a discussão entre o autor e o requerido em relação ao imóvel alugado pelo autor, e considerando a indefinida situação do imóvel objeto da lide, intime-se o locatário Gabriel Alves Medeiros, CPF no 048.591.361-52, para depositar neste Juízo, mensalmente, os valores devidos a título de aluguel ao exequente, até que ocorra o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, desde que observado o período de vigência do contrato. Friso que, em razão do COVID-19, a intimação deverá ocorrer por meio de carta AR. Ainda, os presentes autos devem seguir para sentença. Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais no prazo de 15 dias. Após, venham conclusos para sentença.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 18200979), em síntese, haver celebrado negócio de compra e venda de bem imóvel com a recorrida, mas descobriu, posteriormente, que o referido bem foi penhorado por ordem judicial para satisfazer crédito de terceiro. Assim, narra ter ajuizado a presente ação judicial para pleitear a suspensão da exigibilidade das prestações a serem pagas à recorrida, como forma de adimplemento do contrato de compra e venda, até o julgamento dos prévios embargos de terceiro, igualmente ajuizados pelo recorrente com a finalidade de tutelar a propriedade relativa ao mencionado bem imóvel. Argumenta que o bem imóvel em questão está locado a terceiro e que os valores referentes aos alugueres devem ser pagos ao recorrente. Assim, conclui que esses alugueres não podem ser depositados em juízo, como determinou a decisão impugnada, pois, caso contrário, o recorrente sofrerá indevido prejuízo econômico. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da ordem de deposito dos alugueres em juízo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e que, assim, os alugueres sejam pagos diretamente ao recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18200981 e Id. 18200980). O agravado não ofereceu contrarrazões (Id. 19093526), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. Em consulta ao sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença nos autos do processo no 0714023-71.2019.8.07.0001. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, por meio da qual o pedido foi julgado procedente para manter a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, tendo determinado à ora agravante que se abstenha de incluir o nome do ora agravado nos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento final dos Embargos de Terceiro (autos no 0709289-60.2018.8.07.0018), em trâmite na 23a Vara Cível de Brasília-DF (Id. 75845203 nos autos do processo originário). Convém acrescentar que não houve a revogação da decisão agravada que determinou, de ofício, ao locatário, que promovesse o depósito em juízo dos valores dos alugueres. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento de sentença, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal do recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, deixo de receber o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator